Tribunal: TJMT
Processo: 1025489-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025489-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL CARNEIRO FARIAS - CPF: 702.729.991-72 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL CARNEIRO FARIAS - CPF: 702.729.991-72 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025489-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1025489-02.2024.8.11.0001

1a Recorrente:
Gabriel Carneiro Farias

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

2a Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Gabriel Carneiro Farias

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS COMO ÚNICO ELEMENTO PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados cíveis interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de obrigação cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da dívida, mas afastando a indenização por dano moral em razão da aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida ante a inexistência de comprovação da relação contratual entre as partes;

(ii) definir se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça se aplica ao caso, afastando a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor não comprova a relação jurídica por meio de contrato assinado, gravação de áudio ou outro meio idôneo, apresentando apenas telas sistêmicas unilaterais, as quais, isoladamente, não são suficientes para demonstrar a legitimidade da cobrança.

A ausência de comprovação da contratação implica o reconhecimento da inexistência do débito e da consequente irregularidade da negativação, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça se justifica no caso concreto, pois o consumidor possuía outras inscrições preexistentes no período da negativação impugnada, afastando o reconhecimento do dano moral.

O dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige que o consumidor não possua anotações restritivas anteriores, pois, havendo inscrições legítimas, não há abalo de crédito adicional apto a ensejar compensação por dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A mera apresentação de telas sistêmicas unilaterais, sem outros elementos probatórios, não comprova a existência da relação contratual e não afasta a irregularidade da negativação.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando preexistentes outras anotações restritivas legítimas, não gera direito à indenização por danos morais, conforme a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55; Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, Súmula 385; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível no 1001130-29.2017.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, julgado em 26/01/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.°
1025489-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1025489-02.2024.8.11.0001

1a Recorrente:
Gabriel Carneiro Farias

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

2a Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Gabriel Carneiro Farias

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Gabriel Carneiro Farias e de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
declaratória de inexistência de obrigação cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 253622656)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando inexistente a dívida no valor de R$ 208,66 (duzentos e oito reais e sessenta e seis centavos), por não ter sido comprovada a relação contratual entre as partes e julgou improcedente a pretensão de indenização moral, uma vez que comprovada a existência de anotações preexistentes, tendo sido aplicada a súmula 385 do STJ.

Recurso Cível Inominado do consumidor
(Id. 253622657): pretende o afastamento da aplicação da súmula 385, sob o fundamento de que no caso em tela os débitos preexistentes estariam sendo discutidos em outra demanda e que deveria ser reconhecida a existência de danos morais.

Recurso Cível Inominado da fornecedora
(Id. 253622658):

requer reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido da exordial e reconhecer a existência de má-fé. Condenando a parte autora ao pagamento de multa.

Contrarrazões por ambos os recorridos
(Ids. 253622667 e 253622670)
:
defendem o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025489-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1025489-02.2024.8.11.0001

1a Recorrente:
Gabriel Carneiro Farias

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

2a Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Gabriel Carneiro Farias

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos a parte autora alega que foi negativada indevidamente, pois sustenta não possuir relação contratual com a concessionaria de serviços, por isso pretende que seja reconhecida a inexistência da dívida no valor de R$ 208,66 (duzentos e oito reais e sessenta e seis centavos), além de indenização moral.

A recorrida sustenta que a negativação é lícita, pois teria sido contratada para prestar serviços de fornecimento de energia elétrica à parte consumidora.

A controvérsia cingiu-se em analisar a legalidade da cobrança dos débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica, e se ela é legítima ou abusiva, além da alegação de danos morais pela inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes, e ainda,se deve ser mantida a aplicação da súmula 385 do STJ no caso concreto.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a concessionária de energia elétrica não apresentou contrato de adesão assinado pela autora, e nenhum outro meio de prova para comprovar a legitimidade do débito discutido nos autos.

Registre-se que as telas sistêmicas, por si só, não são aptas a comprovar a origem do débito, de modo que devem estar acompanhadas de documentação robusta acerca da realização do negócio jurídico. Entretanto, conforme já acolhido pela Turma Recursal, tais documentos não são imprestáveis e podem ser considerados pelo julgador, tendo como parâmetro a análise de todo o conjunto probatório e a argumentação das partes.

No caso, não há nos autos a comprovação da efetiva contratação (contrato assinado devidamente, áudio com gravação, etc), somente foi juntada tela sistêmica, unilateral e isolada, que não é hábil para comprovar a relação jurídica existente entre as partes e a alegada inadimplência.

Logo, a requerida não de desincumbiu de comprovar o que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

[...]

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral, este deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Outrossim, em análise ao extrato juntado no Id. 2536226510, verificou-se que parte consumidora possuía outras duas inscrições restritivas, a exemplo do débito com o Banco Votorantim, por meio do contrato no 12039000191186, realizada em 31/10/2019, e exclusão em 23/09/2021, bem como, a anotação realizada pela Telefônica Brasil /A Móvel, realizada em 04/06/2018, ambas vigentes na época da dívida objeto da demanda, que foi negativada em 12/06/2020.

Registre-se que restou consolidado que aquele já registrado no rol de maus pagadores, não sofre abalo/prejuízo, pois exclui situação vexatória ou humilhante e, por consequência, a configuração dos danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ.(TJ-MT 10011302920178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022).”

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO POSTERIOR CONSIDERADA PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, a, b e c do Novo CPC. (Súmula no 02 desta Turma Recursal). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004179-65.2023.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

“RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRESENÇA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal. 2. Ausente a prova da validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço. 3. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. 4. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT). 5. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, de modo que não comporta alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001659-38.2023.8.11.0002, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

Portanto, a inscrição restritiva discutida nos autos não configura dano moral; garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento dos débitos discutidos nos autos.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos e
NEGOS-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a companhia de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação. Ademais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, também à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 10/02/2025